Tribunal: TJDFT
Processo: 0723726-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723726-24.2022.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LARA GOMES CAMPOS VEIGA DESPACHO Cuida-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão exarada sob o ID 37683472, pela qual esta Relatoria deferiu a liminar vindicada no mandado de segurança impetrado por LARA GOMES CAMPOS VEIGA contra ato atribuído à PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, para o fim de assegurar à impetrante o direito de figurar na lista de candidatos concorrentes às vagas destinadas a pessoas com deficiência, no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de técnico jurídico da carreira de apoio às atividades jurídicas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1 – PGDF, de 19 de dezembro de 2019. No agravo interno interposto, o DISTRITO FEDERAL afirma que é inadmissível o deferimento de liminar ou o processamento de execução provisória contra o Poder Público que implique o pagamento imediato de valores, sob pena de afronta às disposições contidas no artigo 100, §§ 1o, 3o e 5o, da Constituição Federal; no artigo 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992; no artigo 1o e 2o-B da Lei n. 9.494/1997; artigo 7o, §§2o e 5o, da Lei n. 12.016/2009; artigos 318, 1.046, §§ 2o e 4o, e 1.059 do Código de Processo Civil. Assevera estar configurado o periculum in mora reverso, tendo em vista que a impetrante não reunirá condições de ressarcir eventuais valores recebidos a título de remuneração pelo exercício do cargo, caso venha a ser denegada a segurança. Aduz a necessidade de dilação probatória, o que torna inviabilizada o deferimento de tutela provisória. Pugna, ao final, pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja indeferida a liminar ou, em caráter subsidiário, para que seja determinada apenas a reserva de vaga no cargo público, bem como a prestação de caução ou outra garantia idônea. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da impetrante para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 228 do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos.